Tribunal: STF
Processo: RE 468076
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES -
INATIVOS E PENSIONISTAS - ADICIONAL DE INATIVIDADE - SUPRESSÃO -
INALTERABILIDADE DO REGIME JURÍDICO - DIREITO ADQUIRIDO -
INEXISTÊNCIA - REMUNERAÇÃO - PRESERVAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL -
AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - RECURSO
IMPROVIDO.
- Não há direito adquirido do servidor público à
inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos
vencimentos, desde que a modificação introduzida por ato legislativo
 superveniente preserve o montante global do estipêndio até então
percebido e não provoque, em conseqüência, decesso de caráter
pecuniário. A preservação do quantum global, em tal contexto,
descaracteriza a alegação de ofensa à garantia constitucional da
irredutibilidade de vencimentos e/ou proventos. Precedentes.